Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRIMEIRO RÉU. MANDADO. AR RECEBIDO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CPC, ART. 248, § 4o. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos termos do CPC, art. 248, § 4o, é válida a citação realizada nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso por meio de entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo recursa ou declaração expressa da ausência de destinatário.
3. A jurisprudência do STJ orienta que essa presunção é relativa, “de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC)” (REsp n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).
4. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
5. O primeiro réu demonstrou documentalmente que reside no exterior há 5 (cinco) anos. É possível apontar a existência de prejuízo concreto, já que o mandado de citação foi encaminhado e recebido em endereço diverso do seu, sendo decretada sua revelia. A presunção da citação impediu-lhe de apresentar defesa técnica e de realizar o adequado contraditório, em desatendimento à CF, art. 5o LV e ao CPC, arts. 9o e 10.
6. Deve ser declarada a nulidade da sentença pela ocorrência de error in procedendo ante a ausência de citação válida do primeiro réu.
7. Conforme entendimento do STJ, não há que se falar em condenação em honorários recursais quando a sentença é cassada ou anulada pelo acórdão.
8. Preliminar acolhida. Sentença cassada.